Tribunal: TJDFT
Processo: 0707834-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707834-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DALIO RIBEIRO DE MENDONCA FILHO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em seu desfavor, rejeitou a impugnação nele apresentada (Id 221403539, dos autos n. 0715571-75.2022.8.07.0018). Em suas razões recursais Id 69399979, argumenta haver excesso de execução consistente na incidência da SELIC sobre o montante consolidado do débito (principal atualizado somado aos juros de mora), o que acarreta anatocismo, vedado por lei e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Argui a inconstitucionalidade do Art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Para que não seja excluída a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, requer a concessão da liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do Tema 1349 de Repercussão Geral pelo STF. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão atacada, determinando que o cálculo da contadoria seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal. Sem preparo, em face da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Tratando-se de recurso próprio e tempestivo, admito seu processamento. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise de cognição sumária, não se verificam presentes os requisitos para se atribuir ao recurso o efeito suspensivo pretendido. Isso porque o agravante defende que a aplicação da Taxa SELIC na forma determinada pela decisão agravada implica em anatocismo, com consequente violação a preceitos legais e entendimentos jurisprudenciais e que eventual pagamento, nesses termos, exigiria a propositura de demanda futura para reaver valores pagos a mais. No entanto, a decisão atacada, apesar de rejeitar a impugnação do agravante e homologar os cálculos da contadoria do Juízo, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas quanto aos valores incontroversos, na forma preconizada no Tema 28, do STF, assegurando a não expedição de requisição de pagamento da parcela controvertida do débito. Como se denota, a discussão acerca da metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, incidindo ou não a taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida (Tema 1349 do STF), em nada afeta o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parcela incontroversa, conforme entendimento sedimentado pela própria Corte Suprema. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora